Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721881-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLANDA FREIRE ARAGAO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO PAN S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlanda Freire Aragão contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 234904382 do processo de referência), que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, Banco BMG S.A., Banco Pan S.A., Itaú Unibanco S.A., Condomínio do Bloco I Quadra 1409 HCE/Sul, Patrimob Administração Imobiliária Ltda. - ME, Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Distrito Federal, Condomínio Residencial Esmeralda A1 e A2, Neoenergia Distribuição Brasília S.A. e Claro NXT Telecomunicações S/A, processo n. 0723086-13.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de previsão legal para suspensão de descontos e exclusão de nome de cadastros antes da audiência de conciliação. Em razões recursais (Id 72441097), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais. Frisa que o juízo de origem já reconheceu sua condição de superendividada. Afirma ser pessoa idosa, assalariada e responsável pelos cuidados de sua mãe idosa e enferma, portadora de Alzheimer. Alega que sua renda líquida está severamente comprometida por descontos compulsórios em folha de pagamento, o que inviabiliza a manutenção de despesas básicas e caracteriza situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC. Sustenta que a decisão agravada interpretou de forma restritiva os arts. 104-A e 104-B do CDC, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de que os efeitos suspensivos somente se aplicariam após a audiência de conciliação. Argumenta que tal interpretação ignora o poder geral de cautela do juiz e os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito, demonstrada por meio de documentos que comprovam a situação de superendividamento, e do perigo de dano irreparável, consistente na possibilidade de agravamento da condição socioeconômica da agravante e de sua mãe, bem como no risco de bloqueios patrimoniais e perda do único imóvel da família. Ao final, formula os seguintes pedidos: Com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, requer a reforma da decisão de ID: 234904382, de modo que seja deferida a suspensão dos efeitos da decisão. Ademais, requer o benefício da justiça gratuita em favor da agravante Marlanda, de modo que seja determinado por este Tribunal, tendo em vista que a mesma não possui recursos. Por derradeiro, requer o total provimento deste agravo de instrumento, de modo que os ordenamentos mencionados sejam aplicados e a agravante Marlanda não seja mais prejudicada com sua situação de superendividamento. Sem preparo em razão do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, a agravante formula pedido de concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, o benefício foi a ela deferido na decisão catalogada no Id 234904382 do processo de referência e não há notícia de que tenha sido revogado. Falta, portanto, interesse recursal à agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que já teve a si deferida tal benesse. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente à concessão da justiça gratuita. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pela parte autora/agravante em desfavor dos agravados. Referido procedimento encontra disciplina no art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, a saber: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. O mecanismo de tratamento para superendividados, como visto, prevê a apresentação, pelo devedor, aos credores, de proposta de pagamento a ser feito em período determinado, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, para ajudar na reestruturação de suas dívidas. O plano para repactuação das dívidas deve levar em consideração, para adequada aplicação da lei, a renda mensal do superendividado, sua real possibilidade de pagamento e a necessidade de que fique preservado seu mínimo existencial. A norma legal deixa clara a necessidade de o consumidor em situação de superendividamento apresentar aos credores, no processo de repactuação, plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial - assim consideradas as despesas mensais que assegurem a sobrevivência do devedor e de sua família -, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Com efeito, o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do art. 104-A do CDC, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Note-se que não podem ser olvidadas as diretrizes e mecanismos para repactuação de dívidas estabelecidas pela Lei n. 14.181/21, a qual confere proteção aos consumidores que se encontrem em situação de endividamento excessivo. Logo, quem afirma possuir dívidas de consumo - o que exclui dívidas empresariais e tributárias - e estar comprovadamente impossibilitado de pagar débitos que validamente contraiu de forma integral e no prazo originariamente acordado, não pode, em absoluto, olvidar o mecanismo legal deixando de apresentar o indispensável plano de pagamento. Ademais, importa consignar, não se confundem a ação revisional de contrato e a ação judicial de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento. Ora, a parte agravante, ao postular a concessão de tutela de urgência para limitar/suspender os descontos realizados em sua remuneração, visa não a renegociação global de suas dívidas para alcançar, como superendividado, indispensável sustentabilidade financeira, mas modificar cláusulas ajustadas nos diversos contratos que firmou com as instituições financeiras agravadas, mesmo porque, ao exame dos autos, verifico do contracheque por ela juntado ao Id 234712177 do processo de referência, que o montante mensalmente descontado em decorrência de empréstimos consignados firmados com os diversos bancos, ora agravados, não ultrapassa o limite de 35% de sua remuneração como servidora público do Estado do Mato Grosso, isso considerada sua remuneração bruta, no mês de março/2025, de R$ 27.436,13. Verdade é que ao consumidor que se afirma superendividado, como servidor público estadual, aplica-se o Decreto Estadual n. 691, de 12/12/2016, do Estado do Mato Grosso, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos servidores públicos efetivos, civil ou militar, ativo, inativo, do pensionista e do estabilizado constitucionalmente, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso: Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida e pelo MTSaúde na sua coparticipação, poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento); II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado. III - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões por Consignado. § 1o As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si. § 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado. § 3o Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5o do presente decreto. § 4o Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado. (...) Assim, por estrita observância à legislação que estabelece específica disciplina sobre descontos autorizados em folha de remuneração dos servidores públicos estaduais, tem-se que a limitação dos descontos facultativos derivados dos vários mútuos contratados pela agravante para incidir diretamente sobre a remuneração a ela paga não pode ultrapassar o equivalente a 35% da remuneração líquida do servidor, havendo, ainda, margem consignável independente de 15% para consignação com administradoras de cartão de crédito; e de 10% para consignação com administradoras de cartão consignado. A agravante é servidora pública estadual inativa, tendo recebido, no mês de março/2025, a título de remuneração, R$ 27.436,13 bruto e R$ 8.350,27 líquido. À quantia bruta foi empreendida dedução de: (i) contribuição previdenciária de R$ 3.628,53; ii) cartão de crédito consignado no valor de R$ 2.244,11; cartão Meu Cash Card de R$ 629,30; iii) empréstimos consignados no total de R$ 7.565,77; e (iv) IRPF (R$ 5,018,15). De tal sorte, não está caracterizada violação ao retromencionado art. 24 do Decreto do Estado do Mato Grosso n. 691, de 12/12/2016, que proíbe o lançamento de descontos autorizados a título de empréstimo consignado quando excederem a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, isso porque os valores descontados no contracheque da agravante assim o são em patamar inferior ao definido em lei. Não diviso, assim, ao menos a um juízo não exauriente acerca da matéria, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos com parcelas debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrente. A forma de pagamento das parcelas dos empréstimos contratados pelo agravante com os agravados não afronta o sistema normativo vigente, em especial porque a cobrança deriva da manifestação livre de vontade de contrair mútuos para obter dinheiro ao intento de atender ou satisfazer seus interesses privados. Nesse contexto, indispensável mais apurada investigação dos fatos controvertidos para verificar se as relações contratuais originárias desses débitos ensejam, de fato, incapacidade de pagamento pelo agravante que alega estar em condição de superendividamento e aduz ter interesse em obter solução viável que promova uma repactuação equilibrada de suas dívidas. Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado; além do que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora